Tribunal: TJPA
Processo: 0803818-07.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803818-07.2022.8.14.0028

APELANTE: ELYEL ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME POR CONFIGURAR BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação e, assim, justificar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime, exigindo readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e amparada por outros elementos nos autos, como laudo pericial e confissão parcial do réu.

4.

O depoimento da vítima é harmônico com os demais elementos de prova, como o Laudo nº 2022.03.000372-TRA e a confissão do acusado, não havendo lacuna ou dúvida razoável a justificar absolvição.

5.

A fundamentação utilizada na sentença para negativar as circunstâncias do crime baseou-se na própria conduta típica, incorrendo em indevida dupla valoração do mesmo fato.

6.

Afastada a valoração negativa das circunstâncias, deve-se readequar a pena-base ao mínimo legal de 3 meses de detenção.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 593, I; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELYEL ALVES DA SILVA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art.
129, § 9º do Código Penal, à pena de
03 (três) meses de detenção
,
a ser cumprida em regime aberto (ID 29211500).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (ID 29211502).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
29211513
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID
30269928
).

É o relatório. Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA ABSOVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A tese absolutória deduzida pela defesa, em razão da suposta inexistência de provas, não merece acolhida. Isso porque, diversamente do que sustenta o apelante, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se coeso, convergente e suficiente para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, inexistindo dúvida a autorizar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou a desconstituição do decreto condenatório.

A materialidade do delito encontra-se amplamente demonstrada, notadamente por meio do Boletim de Ocorrência (ID 29211414), bem como pelo
Laudo nº: 2022.03.000372-TRA (ID 29211411), que atestou a ocorrência de lesão corporal na vítima, por meio de ação contundente, apresentando rubefação em região dorsal da mão esquerda, em formato linear, de aproximadamente 6,0 cm de extensão
.

No que se refere à autoria, igualmente não subsiste espaço para incertezas.

Em juízo, a vítima (ID 29211493)

narrou que, dias antes dos fatos, havia se desentendido com o acusado, razão pela qual estavam temporariamente separados, tendo ele saído de casa.

Relatou que, no dia dos fatos, o acusado compareceu à sua residência por volta do meio-dia, horário em que a depoente havia acabado de sair do trabalho para o intervalo de almoço. Informou que havia ido ao banco tratar de questões financeiras, pois o casal havia firmado um acordo no qual ela repassaria determinado valor ao acusado, referente à partilha de bens.

Segundo a vítima, em razão da demora para retornar à residência, o acusado passou a desconfiar de que ela estaria com outra pessoa, momento em que chegou exaltado e tentou tomar seu aparelho celular. Disse que houve uma luta corporal pelo celular, pois ela se recusava a entregá-lo, sendo essa a origem do conflito.

Relatou que, durante a briga, ambos se deslocaram pela casa, chegando até o quarto. Esclareceu que houve equívoco no registro anterior dos fatos, pois não foi ela quem permaneceu trancada no quarto, mas sim o acusado.
Informou que, durante o conflito, o acusado pressionou a porta contra sua mão, ocasionando lesão.

Afirmou que o acusado conseguiu subtrair o aparelho celular e se trancou no quarto, ocasião em que a vítima passou a ligar para a polícia, enquanto ele tentava acessar o conteúdo do telefone, o que não conseguiu, pois a senha havia sido alterada. Posteriormente, o acusado saiu pelo fundo do quintal, que estava aberto.

Disse que, após o ocorrido, dirigiu-se à casa da mãe do acusado, mas não o encontrou, sendo então conduzida à Delegacia da Mulher para registrar a ocorrência.

A vítima informou que o celular foi devolvido no mesmo dia, por volta das 19h. Acrescentou que, no dia seguinte, compareceu à Delegacia da Mulher para prestar informações, ocasião em que comunicou a devolução do aparelho, do cartão de crédito e do valor de R$ 100,00 que estava na capinha do celular.

Nada mais disse.

Em juízo, o apelante
Elyel Alves da Silva

(ID 29211494) confirmou os fatos.

Relatou que o fez em razão de desconfiança, pois ela demorou a chegar em casa, afirmando que sua intenção era apenas verificar o conteúdo do aparelho. Disse que, após pegar o celular, iniciou-se uma discussão entre ambos, ocasião em que ele correu para o quarto e permaneceu em seu interior.

Segundo seu relato, ao tentar fechar a porta do quarto, a companheira colocou a mão na porta, momento em que a porta acabou atingindo a mão dela. Declarou que não a agrediu fisicamente.

Afirmou que não conseguiu acessar o conteúdo do celular, pois a senha havia sido alterada, razão pela qual devolveu o aparelho posteriormente.

Nada mais disse.

Cumpre salientar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de conferir especial valor probatório à palavra da vítima, justamente em razão da natureza desses delitos, que normalmente ocorrem em ambiente privado e longe de testemunhas presenciais. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o depoimento da vítima, quando firme, coerente e amparado por outros elementos de convicção, é plenamente apto a sustentar a condenação.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) –
destaquei
.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica pode ser suficiente para sustentar a condenação”.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.888.752/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso em exame, a narrativa da ofendida mostra-se harmônica com os demais elementos constantes dos autos, em especial com o
Laudo nº: 2022.03.000372-TRA, e com a própria confissão do apelante.
Não se verifica, portanto, qualquer lacuna ou fragilidade probatória capaz de comprometer a conclusão alcançada pelo juízo sentenciante.

Diante desse cenário, conclui-se que não há falar em ausência de provas, dúvida razoável ou insuficiência probatória, razão pela qual a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.

Assim, rejeita-se a tese absolutória, mantendo-se a condenação imposta ao réu, porquanto em estrita consonância com as provas produzidas nos autos e com a orientação consolidada da jurisprudência pátria.

DA DOSIMETRIA

Do afastamento da negativação das circunstâncias do crime.

A defesa requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante é inerente ao próprio tipo penal de lesão corporal, configurando bis in idem.

A pretensão merece acolhimento.

Na sentença (ID 29211500), o juízo consignou que:

(...) d)
Deve ser considerado nas circunstâncias da ocorrência do crime o fato de a ofendida ter sido agredida fisicamente quando tentava recuperar seu celular, pois o réu fechou a porta enquanto a vítima tentava entrar causando lesões leves em sua mão
; (...)

No caso em exame, a negativação das circunstâncias do crime foi fundamentada no fato de que a vítima sofreu lesões leves na mão em razão de o réu ter fechado a porta enquanto ela tentava ingressar no cômodo. Ocorre que tal fundamentação se limita à
descrição da própria conduta típica
e ao
resultado lesivo
, elementos que já integram o crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Com efeito, no delito de lesão corporal, a ofensa à integridade física da vítima constitui o núcleo do tipo penal, não sendo possível utilizar o
mesmo fato gerador da tipicidade
para exasperar a pena-base, sob pena de indevida dupla valoração do mesmo elemento.

Não se extrai dos autos qualquer circunstância excepcional ou gravidade concreta que extrapole o mínimo necessário à configuração do delito, como violência excessiva, reiteração de agressões ou emprego de meio especialmente cruel, limitando-se a dinâmica fática à agressão que deu causa à própria lesão reconhecida na condenação.

Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea e específica, devendo ser afastada, com o consequente redimensionamento da pena-base.

Da nova dosimetria da pena

Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, passa-se à readequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase
, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase
, verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea. Todavia, por já se encontrar a pena-base no mínimo legal, inviável a sua redução, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual mantém-se a reprimenda definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Mantém-se o
regime aberto
, bem como os
demais termos da sentença
, por não terem sido objeto de impugnação ou por não comportarem reparo.

3.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, procedendo-se à readequação da pena-base, mantidos o regime aberto e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026